Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712494-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GOMES DOS ANJOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO GOMES DOS ANJOS contra a decisão (id 34637126), proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0726735-19.2021.8.07.0003, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que determinou sigilo para as petições do autor que indiquem a localização do veículo objeto da lide até a sua apreensão. Em suas razões, o agravante sustenta o cabimento do recurso, ao argumento de versar a decisão agravada sobre exibição de documento ou coisa, conforme o art. 1.015, inciso VI, do CPC. No mérito, aduz, em suma, que o decisum a quo é arbitrário e violou os princípios da legalidade, da publicidade, do contraditório e ampla defesa, e do devido processo legal, uma vez que não há previsão legal para atribuição de sigilo processual à parte ré nas ações de busca e apreensão. Ao final, requer, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a gratuidade da justiça e o efeito suspensivo, para permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal. Sem preparo (art. 99, §7o, CPC). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, de acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na espécie, a decisão do juízo a quo, no ponto atacado pela parte recorrente, versa sobre sigilo processual, hipótese não alcançada, em regra, pela previsão legal em referência para impugnação imediata pela via do agravo de instrumento. Ademais, diversamente do sustentado, tal decisum não se enquadra como de exibição de documento ou coisa, posto que a celeuma devolvida à análise se restringe estritamente à adequação da atribuição de sigilo processual a determinados atos processuais. Não se descuida ainda do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Até porque, a priori, o sigilo processual somente em relação aos documentos que dizem respeito à localização do veículo objeto de busca e apreensão não interfere na defesa do agravante. Não se pode perder de vista ainda, que tal questão deve ser interesse do próprio devedor fiduciário, à luz dos princípios da cooperação, boa-fé e lealdade processuais, podendo inclusive incidir em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no art. 77, inciso IV e §1o, do CPC. Outrossim, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. 2. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. 3. MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETA O SIGILO DOS AUTOS PARA RESGUARDAR O ÊXITO DA APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. RESP 1.704.520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando das razões recursais é possível colher específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia, ainda que mediante reiteração de teses suscitadas originalmente. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Afasta-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 995 do CPC, sobretudo porque o entendimento desta Corte aponta no sentido da impossibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina sigilo a atos processuais. 3. Incabível a interposição de agravo de instrumento sem arrimo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC ou nas exceções admitidas pelo e. Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Encontra-se sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT) o entendimento jurisprudencial que reconhece a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, se constatada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação. 5. No caso vertente, a remansosa jurisprudência desta Casa de Justiça assinala que a decisão que decreta segredo de justiça, em regra, não desafia recurso de agravo de instrumento, porque tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não há urgência no debate de tal matéria, a qual poderá ser revolvida em sede de eventual apelação. 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1411497, 07348885020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. SIGILO. DOCUMENTOS. PETIÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu sigilo para as petições e diligências do autor que indiquem a localização do veículo e aos mandados de busca e apreensão para efetivação da busca e apreensão deferida. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1394664, 07262338920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 18/2/2022.)” Por fim, em consequência, constata-se prejudicado, nesse momento processual, o pedido de concessão da gratuidade da justiça, cabendo ao agravante requerer o que entende de direito no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora